Tribunal: TJPA
Processo: 0028359-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028359-27.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS REIS FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Prescrição do crime de lesão corporal culposa reconhecida. Culpa demonstrada. pleito de reforma da dosimetria. improcedência. Desprovimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Antônio Carlos Reis França contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo (art. 302, §1º, II, do CTB) e lesão corporal culposa (art. 303, §1º, do CTB), em concurso formal, à pena de 3 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, e à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de previsibilidade objetiva e, alternativamente, a redução da pena e a exclusão da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração da culpa na conduta do réu, (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da prescrição do crime de lesão corporal culposa, e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, "b" e 66 do Código Penal e a exclusão da causa de aumento referente ao homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpa do apelante está comprovada pelos elementos dos autos, que indicam que ele, conduzindo veículo em velocidade inadequada para a via, ultrapassou pela contramão um veículo parado na faixa de pedestres e atropelou as vítimas que atravessavam a faixa, causando a morte de Lúcia de Souza Rodrigues e lesões corporais em Diana Rodrigues e Maria Fernanda Rodrigues Barbosa. A imprudência do réu caracteriza a culpa necessária para a responsabilização penal.

4.

A prescrição do crime de lesão corporal culposa é reconhecida de ofício, pois decorreu mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

5.

os elementos probatórios não corroboram para o reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, "b" e 66 do Código Penal. A assistência prestada foi tardia e insuficiente, não havendo provas de que o réu tenha efetivamente contribuído para a elucidação dos fatos ou agido de forma a mitigar as consequências do crime. a conduta pós-delitiva do réu não se enquadra nos requisitos legais para o seu reconhecimento.

6.

A exclusão da causa de aumento de pena pelo fato de o impacto não ter ocorrido sobre a faixa de pedestres é improcedente, uma vez que as vítimas ainda estavam em fase de travessia e as testemunhas afirmam que atravessaram na faixa de pedestres. A interpretação jurídica deve considerar o local protegido de forma ampliada. As provas demonstram que o réu desrespeitou o dever de cuidado objetivo, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, II, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Prescrição reconhecida de ofício quanto ao crime de lesão corporal culposa.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição deve incidir sobre a pena de cada crime, isoladamente, em caso de concurso formal. 2. A culpa na direção de veículo automotor pode ser configurada por desrespeito ao dever objetivo de cuidado, mesmo sem dolo, quando a conduta imprudente causa risco a terceiros. 3. a conduta pós-delitiva do réu não se enquadra nas atenuantes previstas no art. 65, III, "b" e 66 do Código Penal e a causa de aumento de pena referente ao atropelamento em faixa de pedestres pode ser aplicada ainda que o impacto ocorra em área próxima ao término da travessia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CTB, arts. 302, §1º, II, e 303, §1º; CP, arts. 109, VI, 119, e 121, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0006143-75.2013.8.14.0004, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, declarando extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do
art. 303, §1º, da Lei nº 9.503/97
, em razão do reconhecendo, de ofício, da prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ANTONIO CARLOS REIS FRANCA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 302, §1º, inciso II, c/c art. 303, §1º, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c os art. 70, do CP, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e a suspensão, por igual período, da sua habilitação para conduzir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 03 (três) anos de e 04 (quatro) meses, e pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas no valor de 03 salários mínimos.

Em suas razões, a defesa pede a absolvição do apelante,

com fulcro no art. 386, inc. III do Código Penal, face a ausência de elemento constitutivo no tipo, qual seja a previsibilidade objetiva e ausência de cuidado por parte do apelante. Pleiteia, alternativamente, a reforma da dosimetria, a fim de que sejam reconhecidas as atenuantes previstas nos artigos 65, III, “b” e 66 do Código Penal, argumentando que prestou socorro às vítimas e providenciou o requerimento do seguro DPVAT à família das mesmas e, ainda, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, II do CTB, aduzindo que o impacto não ocorreu sobre a faixa de pedestres.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando que a condenação está baseada em provas robustas que confirmam a culpa do réu por imprudência, negligência e violação do dever objetivo de cuidado. Requer o não provimento do recurso.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se da denúncia que, em 14 de outubro de 2018, por volta das 16h30min, Antônio Carlos Reis França, conduzindo um veículo tipo VAN, modelo Peugeot Boxer, placa JKG-5823, em alta velocidade, ultrapassou pela contramão um veículo que estava parado na faixa de pedestres, aguardando a travessia das vítimas, e atropelou Lúcia de Souza Rodrigues, Diana Rodrigues e Maria Fernanda Rodrigues Barbosa, que se encontravam próximas ao outro lado da via, ainda na faixa de pedestres. Lúcia de Souza Rodrigues veio a óbito em razão do impacto, e as demais vítimas sofreram lesões de natureza leve e grave. Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa
(ID 17483912):

“(...) no dia 14 de outubro de 2018, por volta das 16h30min, o denunciado Antônio Carlos Reis França, conduzia o veículo, do tipo VAN, da marca/modelo PEUGEOT/BOXER M330M23S, placa JKG-5823, ocasião em que transportava 08 [oito] pessoas, pela Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à passagem São Benedito, quando, de maneira imprudente, em alta velocidade ultrapassou o veículo Fox , placa QDW7117, que estava parado na faixa de pedestres, aguardando as vítimas atravessarem, avançou pela contramão e atropelou as vítimas Lúcia de Souza Rodrigues, Diana Rodrigues e Rodrigues e Maria Fernanda Rodrigues Barbosa que se encontravam próximas ao outro lado da via, ainda na faixa de pedestre. Ao que se apurou, no momento do acidente, o semáforo existente naquele cruzamento acendia apenas a luz amarela, devido à falta de energia elétrica que ocorrera mais cedo, situação que exigia maior cuidado por parte do denunciado. Consta do procedimento investigatório que em conseqüência do impacto da batida que sofreu Lúcia de Souza Rodrigues, conforme Laudo Necroscópico sob o N. 2018.01.001926-TAN [fl.67], cuja causa mortis foi choque hipovolêmico, hemorragia interna, politraumatismo. Impende salientar que as vítimas, Diana Rodrigues Rodrigues e Mana Fernanda Rodrigues Barbosa, sofreram lesões corporais de natureza leve e grave, respectivamente, conforme Laudos periciais sob os N°s 2018.01.014484-TRA e 2018.01.014485-TRA [fls.68/69]. O denunciado permaneceu no local do acidente até a chegada das ambulâncias que prestaram socorro às vítimas do acidente. Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do delito são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vitima [fis. 39], pelo depoimento das testemunhas [fis. 19/36], pelo laudo necroscópico [fis. 67], pelos laudos de lesão corporal [fis. 68/69], assim como pelos demais elementos constantes do inquérito”.

A denúncia foi recebida em 20/03/2019 (ID 17483913).

São os fatos.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO DMONSTRAÇÃO DA PREVISIBILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE CUIDADO

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sustentando a ausência de dolo e previsibilidade objetiva, com fundamento na suposta inexistência de negligência, imprudência ou imperícia.

Contudo, as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca que o réu, ao conduzir seu veículo em velocidade incompatível com a via, ultrapassou um veículo que estava parado na faixa de pedestres, atingindo as vítimas que atravessavam na faixa, de forma segura, desrespeitando o dever de cuidado exigido ao volante. A colisão nas vítimas foi tão brusca que causou a morte de Lúcia de Souza Rodrigues, conforme Laudo Necroscópico sob o nº 2018.01.001926-TAN (fl. 67), cuja
causa mortis
foi choque hipovolêmico, hemorragia interna, politraumatismo, além de lesão corporal de natureza leve e grave em Diana Rodrigues Rodrigues e Maria Fernanda Rodrigues Barbosa, respectivamente, conforme laudos periciais sob os nºs 2018.01.014484-TRA e 2018.01.014485-TRA (fls. 68/69). Tal conduta imprudente caracteriza a culpa necessária para a responsabilização penal, configurando os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme previsto no art. 302, §1º, II e IV, e art. 303, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima Diana Rodrigues e Rodrigues relatou:

“
que o fato ocorreu ainda enquanto o sinal estava com a luz em alerta (amarelo piscando). Disse que foi atropelada, juntamente com as demais vítimas quando estava chegando no final de sua travessia pela faixa de pedestres. A referida vítima, além de relatar os traumas sofridos e as sequelas, disse que os carros pararam e fizeram sinal para que a vítima pudesse atravessar. Disse que sua avó, juntamente com sua sobrinha, foram arremessadas bastante longe do local onde teriam sido atropeladas
”.

A testemunha Marcelo de Jesus dos Santos Gonçalves, depôs em juízo, afirmando:

“que estava, como passageiro, na parte de trás da van dirigida pelo réu, que estavam indo para a basílica de Nazaré e, quando o motorista estava às proximidades do ITcenter, um determinado carro teria parado, fazendo com que o motorista da van desviasse. Confirmou que as vítimas estavam na faixa de pedestres quando do atropelamento”.

A testemunha Carina Costa de Moraes, declarou em juízo:

“que na data e hora do fato, estava no carona de um veículo dirigido por seu noivo e que o referido automóvel parou, assim como outros veículos, na faixa de pedestres, quando o réu, ultrapassou pelo acostamento e atropelou as vítimas. Aduz que os carros estavam parando bem próximo da faixa porque o sinal estava com problema. Disse que as vítimas estavam bastante ensanguentadas e que ainda socorreu o bebê para que não viesse a óbito. Diz que de fato pode ser que o réu possa não ter visto as vítimas, posto que estas se encontravam a um passo da calçada e que ele não vinha conduzindo o veículo em velocidade alta”.

Por sua vez, o réu, ouvido em juízo, declarou:

“que estava a uma distância de 200m (duzentos metros) do carro da frente, sendo que este carro da frente teria parado bruscamente e, como o acusado percebeu que iria bater no carro da frente jogou o carro à esquerda e freou no exato momento em que viu as vítimas, contudo, o carro derrapou no asfalto molhado e ele acabou atingindo as vítimas”
.

Percebe-se, portanto, que as testemunhas foram unânimes em afirmar que as vítimas foram atingidas pelo réu quando atravessavam a via na faixa de pedestre, e que os outros veículos, diferentemente do acusado, pararam para a travessia segura dos pedestres.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante,
verbis
:

“
Os testemunhos colhidos dão a certeza ao juízo de que o réu trafegava de modo imprudente, pois não percebeu que os demais veículos pararam para a travessia das vítimas, obrigando-o a desviar seu veículo para a lateral, vindo a atropelar as vítimas durante a travessia. Diante das provas testemunhais convergentes, conclui-se que o trafegava de forma absolutamente imprudente, pois réu não guardou a distância regulamentar dos demais veículos, assim como não se certificou de mais atenção na via, principalmente porque estava chovendo forte no momento, o que requeria muito mais cautela e atenção por parte do réu no momento da condução de seu veículo. Assim, entende-se que agiu de forma culposa, vez que deixou de observar a distância regulamentar, trafegava sem o cuidado objetivo que era requerido naquelas circunstâncias, vez que chovia
”.

É importante frisar que o dolo, neste contexto, não é requerido, bastando a constatação da imprudência ou negligência, o que restou amplamente comprovado. O depoimento das testemunhas e os laudos técnicos confirmam que o réu ignorou as normas de trânsito, colocando em risco não apenas a vida das vítimas, mas também a de outros pedestres e condutores que transitavam no local e, inclusive, dos seus próprios passageiros. Assim, a tese defensiva de ausência de previsibilidade objetiva não se sustenta diante da robustez das provas apresentadas.

DO RECINHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO DO ART. 303, §1º, DO CTB E DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente ANTÔNIO MARCOS DAMASCENO REIS, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 302, §1º, inciso II, c/c art. 303, §1º, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c os art. 70, do CP, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e a suspensão, por igual período, da sua habilitação para conduzir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 03 (três) anos de e 04 (quatro) meses, e pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas no valor de 03 salários mínimos.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença condenatória, em

22/05/2023, aplicou a regra do concurso formal próprio de crimes, contudo, incorreu em erro uma vez que não observou, naquele momento, que o delito de lesão corporal culposa já se encontrava prescrito.

Considerando a regra do art. 119 do CPB, que dispõe: “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, hei de realizar o cálculo do prazo prescricional considerando a pena em concreto aplicada para o delito.

Transcrevo o édito condenatório. Na parte que interessa:

“Passo, então, à dosagem da pena para o crime do art. 302, § 1º, II, da Lei nº 9.504/97, com a exasperação em face do concurso formal de crimes.

- A culpabilidade não é acentuada, pois embora tivesse plena consciência do caráter ilícito do fato de trafegar de forma imprudente e negligente, o crime foi na modalidade culposa;

- Maus antecedentes, não verificados nos autos;

- Conduta social não revelada nos autos presumindo-se normal;

- A personalidade do agente não revelada nos autos presumindo-se normal;

- Motivo do crime, inerente ao tipo penal em análise;

- As circunstâncias são normais ao tipo, nada tendo a valorar.

- As consequências são desfavoráveis, próprias para o crime em questão.

- O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática criminosa.

Por esta razão, fixo a pena-base ao acusado em 02 (dois) anos de detenção. Deixo de aplicar a atenuante da confissão perante autoridade, em razão da pena estar fixada no mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ.

Inexistindo as agravantes do art. 61, do CPB, deixo de aplicá-las.

Não vislumbro causa especial de diminuição da pena, motivo pelo qual mantenho a pena em 02 (dois) anos de detenção.

Considerando a causa de aumento de pena do fato ter sido praticado enquanto as vítimas estavam em faixa de pedestre, aumento a pena em 1/3, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção. Considerando o concurso formal de crime, aumento a pena em 1/4, totalizando, no momento, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. Suspendo a habilitação para dirigir pelo período de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses. Da substituição da pena. O réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (dois) anos e 04 (quatro) meses, bem como ao pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas em valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos de referência, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA ele irá prestar os serviços, bem como o prazo de pagamento da prestação pecuniária”.

Percebe-se que o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou neutros os vetores do art. 59 do CP, aplicando a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, apontou a inexistência de agravantes e deixou de aplicar a atenuante da confissão, em razão da pena estar fixada no mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, identificou ausência de causa de diminuição da pena, e aplicou a causa de aumento pelo fato de o delito ter sido praticado enquanto as vítimas encontravam-se em faixa de pedestre, exasperando a pena em 1/3.

Deste modo, mantenho a dosimetria aplicada pelo juízo singular, excetuando apenas a parte referente ao concurso formal, a fim de realizar o cálculo prescricional. Assim, a pena imposta ao recorrente pelo
crime de lesão corporal culposa (art. 303, §1º, do CTB) é de 8 meses de detenção, possuindo
prazo prescricional de três anos
,
vez que inferior a um ano, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.

No caso, o recebimento da denúncia se deu em
20 de março de 2019, e a sentença foi proferida em 22 de maio de 2023.

Assim,
transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia

e a prolatação/ publicação da sentença
.

Dessa forma, restou configurada a prescrição retroativa do crime de lesão corporal culposa, uma vez que transcorreram mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. É importante ratificar que, no momento da prolação da sentença, o delito já se encontrava prescrito, razão pela qual a punibilidade do réu deve ser declarada extinta quanto a esse crime.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante quanto a lesão corporal culposa.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 148, CAPUT, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB. CONCURSO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO DA PENA CALCULADA ISOLADAMENTE
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS COERENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo dispõe o art. 119 do CPB "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente." Assim, para fins de cálculo da prescrição, considerou-se, in casu, a pena aplicada para cada um dos delitos praticados pelo apelante, excluindo-se o resultado imposto pelo concurso material.

2. Examinando os autos, constatou-se que, em relação aos delitos de cárcere privado e associação criminosa (formação de quadrilha), a pretensão punitiva foi extinta pela ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa, eis que a sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sedimentando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 148, caput, do CPB, e ainda, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de tipificado no art. 288, do CPB (atualmente denominado de associação criminosa), em concurso material, as quais passaram a regular, isoladamente, a prescrição nos termos do artigo 107, inc. IV e 110, §1º, do CPB, fixando-a em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB.

3. Considerando que já decorreu lapso temporal superior a quatro anos entre a data da sentença condenatória até a presente data, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da Apelante, na modalidade retroativa, com relação aos delitos de associação criminosa (formação de quadrilha) e cárcere privado.

4. Mérito. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006143-75.2013.8.14.0004 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o reconhecimento da prescrição quanto ao delito do art. 303, §1º, do CTB, o apelante resta condenado pelo crime do art. 302, §1º, inciso II, do mesmo diploma legal, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção.

Em relação ao pleito de reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, "b" e 66 do Código Penal, a defesa argumenta que o réu prestou assistência às vítimas e demonstrou arrependimento. Entretanto, os elementos probatórios não corroboram essa alegação. A assistência prestada foi tardia e insuficiente, não havendo provas de que o réu tenha efetivamente contribuído para a elucidação dos fatos ou agido de forma a mitigar as consequências do crime. Assim, não se mostra adequada a aplicação das atenuantes, uma vez que a conduta pós-delitiva do réu não se enquadra nos requisitos legais para tanto.

Quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, II, do CTB, que estabelece o aumento de pena quando o crime ocorre em faixa de pedestres, a defesa alega que o impacto não ocorreu diretamente sobre a faixa. No entanto, é relevante esclarecer que a interpretação jurídica não deve se restringir a uma localização geométrica precisa. As vítimas foram atropeladas enquanto ainda se encontravam em fase final de travessia, no final da faixa de pedestres, local que deve ser protegido de forma ampliada. A manobra perigosa e a velocidade incompatível com a segurança da via infringiram o dever de cuidado objetivo, não restando dúvida quanto à aplicação da referida causa de aumento. Além disso, restou demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas que presenciaram o acidente, anteriormente citados, que as vítimas encontravam-se ainda na faixa de pedestre, finalizando a travessia da via pública, quando foram atingidas pelo automóvel do ora recorrente.

READEQUAÇÃO DA PENA:

Diante do reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 303, §1º, do CTB, permanece a condenação do apelante apenas pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302, §1º, inciso II, do CTB. Considerando a análise escorreita e fundamentada das circunstâncias judiciais na sentença de primeiro grau e o grau de culpabilidade do réu, mantenho a dosimetria da pena aplicada de forma idônea pelo juízo
a quo
, ficando o recorrente condenado à pena em 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 anos e 8 meses, e prestação pecuniária em favor das vítimas, nos moldes da sentença, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime do art. 302, §1º, inciso II, do CTB, com a nova pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos estabelecidos. Reconheço, de ofício, a prescrição do crime previsto no art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, declarando extinta a punibilidade do réu quanto a esse delito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 17/10/2024